Tribunal: TJMT
Processo: 1033783-88.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033783-88.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Não padronizado, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MANOEL BENEDITO DE FRANCA - CPF: 176.407.841-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), INTERPHARMA NEGOCIOS INTERNACIONAIS E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 45.136.042/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO DE ARAUJO BOTELHO MOREIRA - CPF: 037.213.216-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NATUREZA CONTINUADA. SENTENÇA ANULADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária de obrigação de fazer, proposta para compelir os entes públicos ao fornecimento do medicamento Nintedanibe 150 mg, destinado ao tratamento de Doença Pulmonar Intersticial Fibrosante (CID J84.0), doença crônica e irreversível de alta letalidade. A sentença reconheceu a obrigação, mas considerou-a integralmente cumprida, extinguindo o processo sem observar a natureza continuada da prestação de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é possível considerar encerrada a obrigação estatal após a entrega inicial do medicamento, mesmo tratando-se de tratamento contínuo e essencial à vida do paciente;

(ii) a obrigação de fornecimento deve ser condicionada a relatórios médicos periódicos, como forma de controle técnico e administrativo;

(iii) é legítimo direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, com fundamento na solidariedade entre os entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é garantia constitucional de natureza fundamental, sendo a responsabilidade dos entes federativos solidária, conforme Tema 793 do STF.

4. O fornecimento do medicamento Nintedanibe 150 mg é imprescindível à preservação da vida do paciente, conforme laudo médico, e sua interrupção violaria os direitos à saúde e à dignidade da pessoa humana.

5. A obrigação estatal é de trato continuado, não se exaurindo com a entrega inicial, razão pela qual a sentença deve ser anulada.

6. O fornecimento deverá ser condicionado à apresentação de relatório e prescrição médica atualizados a cada 6 meses, nos termos do Enunciado n.o 2 da VI Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

7. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme Tema 1.313 do STJ, considerando a natureza da demanda e o valor jurídico do direito discutido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, para anular a sentença e determinar o fornecimento contínuo do medicamento Nintedanibe 150 mg, condicionado à renovação semestral de relatório e prescrição médica, com fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00 por equidade.

Tese de julgamento
:

1. A obrigação estatal de fornecimento de medicamento essencial à preservação da vida possui natureza continuada, não se exaurindo com a entrega inicial.

2. É legítima a imposição de condição de atualização periódica de laudo médico para manutenção do fornecimento de tratamento de alto custo.

3. É válida a determinação judicial que direciona o cumprimento da obrigação a determinado ente federativo, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1o, III; 6o; 23, II; 30, VII; 196; CPC, art. 85, § 8o; Lei 8.080/1990, art. 7o, XI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793, RG); STJ, Tema 1.313; CNJ, Enunciados no 2 (VI Jornada de Direito da Saúde) e no 60 (II Jornada de Direito da Saúde).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
assistindo aos interesses de
MANOEL BENEDITO DE FRANCA
,
contra a sentença constante do ID. 302705387, proferida pelo
Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Jorge Alexandre Martins Ferreira,

nos autos da “
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
” proposta pela parte apelante,
em face do

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT

e do
ESTADO DE MATO GROSSO,
em tramite na 4a Vara Especializa da Fazenda Pública da Comarca de
Cuiabá
, MT, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, proposta por
MANOEL BENEDITO FRANÇA,
assistido pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

A tutela de urgência fo indeferida em ID. 97788773.

Em sede de Agravo de Instrumento, o E. TJMT reformou o decisum e concedeu a liminar, determinando:

“
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito
,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para DEFERIR o pedido de antecipação de tutela feito pela parte agravante na ação de origem e DETERMINAR o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150 mg, em favor do paciente Manoel Benedito de França, enquanto perdurar a necessidade. Ademais, direciono o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso”.
(ID. 111079924).

Os Requeridos apresentaram contestação em ID. 101964480 e ID. 106049121.

A Defensoria Pública apresentou impugnação em ID. 106265711.

Determinado o cumprimento da liminar ao Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, este quedou-se inerte, razão pela qual houve a penhora online de seus ativos a fim de fornecer o fármaco pleiteado (ID. 122115442).

Instadas a se manifestarem, as partes informaram que não possuem provas a produzir (ID. 114332779).

Sobreveio informação de cumprimento da obrigação pelo requerido, bem como solicitou a devolução da quantia bloqueada (ID. 130106216).

A parte autora requereu o julgamento do processo em ID. 130460471.

Eis o relato. Decido
.

Sem nulidades a sanar ou quaisquer outras questões prejudiciais, passo a análise da questão meritória.

Procedo, desde logo, ao julgamento antecipado do mérito porque a matéria não demanda dilação probatória, na forma do Art. 355, I do Código de Processo Civil.

Sobre o mérito e já encampando a orientação jurisprudencial dominante sobre a disciplina do direito fundamental de saúde, insculpido pela Constituição Federal ao estabelecer no artigo 196 que esse é um dever do Estado, entendo que, se esse Estado foi constituído sobre a forma federativa (art. 60, § 4o, I, da CR/88), todos os entes - União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios - receberam a obrigação de promovê-lo à população de forma solidária. Esse é inclusive o exposto no artigo 23, II do Estatuto Maior. Seguindo esse mesmo caminho, a competência para a promoção da saúde deve ser repartida pelos Entes, conforme o estabelecido nos artigos 16 a 19 da Lei no 8.080/90, que estabelece normas gerais sobre o Sistema Único.

Destaco, ademais, com propriedade que o tema foi tratado no RE 855.178 RG, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-2015, Tema 793, com reafirmação de jurisprudência em 06/03/2015 que entendeu: “Direito à saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária dos entes federados. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação de jurisprudência. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”

Assim, asseguro que é obrigação da parte Ré fornecer o medicamento requerido com a inicial,
como foi, aliás, feito de forma liminar, pelo Egrégio Tribunal de Justiça.
Isso porque o relatório médico juntado aos autos, bem como a urgência nele delineada foram suficientes para a convicção, já que naquela ocasião ponderou o E. TJMT acerca do direito à vida preponderando concretamente sobre os direitos patrimoniais disponíveis da Ré.

Assevero que, nesse momento, que a medida provisoriamente determinada deve ser convertida em definitiva, sendo de se considerar, por óbvio, que o cumprimento da obrigação de fazer, tal qual delineada inicialmente foi efetivamente cumprida e está exaurida, prescindindo-se, inclusive, da fase de cumprimento de sentença, e sem atribuição de responsabilidades de eventuais perdas, pelo menos não nesses autos, onde sequer tal pleito foi aduzido.

Dessa realidade, convenço-me de que o presente pedido deva ser decidido nessa ação de forma procedente, com as limitações da “res in judicium deducta”.

Isto posto,
julgo parcialmente procedente o pedido inicial
, na forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures determinada foi integralmente cumprida, direncionando o cumprimento do fornecimento do fármaco
Nintedanibe 150 mg,
primeiramente ao ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos do tema 793 do STF, sem prejuízo da solidariedade do MUNICÍPIO DE CUIABÁ. Ressalto que sem astreintes a serem executadas.

Sem custas processuais (art. 3o, inciso I, da Lei 7.603/2001).

Acerca dos honorários advocatícios, condeno a(s) parte(s) ré(s) em honorárias advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC, o que faço com espeque em entendimento validado pelo Supremo Tribunal Federal, ao tema 1002 da repercussão geral, em julgamento de
RE n. 1140005,
no qual fixou-se a seguinte tese:

“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; II.
O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”.
– grifos nossos

Desde já, tendo em vista que há valores depositados em conta judicial vinculado ao presente feito, autorizo a expedição do necessário alvará de levantamento em favor do ente público, que para tanto deverá informar nos autos os dados bancários de sua titularidade (Banco, Agência, Conta Corrente e Titularidade).

A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3o, do CPC.

Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “
ad quem
” para o exame do recurso.

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Jorge Alexandre Martins Ferreira

Juiz de Direito
”.

Contra essa sentença foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” (ID. 302705388) pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, assistindo aos interesses de
MANOEL BENEDITO DE FRANCA
, rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 302705397):

“
VISTO.

MANOEL BENEDITO DE FRANCA
opôs embargos de declaração, alegando
OBSCURIDADE/CONTRADIÇÃO
na sentença que determinou o “ fornecimento do fármaco
Nintedanibe 150 mg,
primeiramente ao ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos do tema 793 do STF, sem prejuízo da solidariedade do MUNICÍPIO DE CUIABÁ”.

É o relatório.

Decido.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. Quanto aos seus fundamentos, anoto que não assiste razão à embargante quanto à contradição alegada.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer obscuridades porventura encontradas na sentença.

Com efeito, não se prestam os embargos de declaração a lograr efeito infringente, modificando o julgado, para adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante.

Assim sendo, se a parte dissente dos fundamentos expostos na decisão cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide.

Assim sendo, se a parte dissente dos fundamentos expostos na decisão cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração apresentados por
MANOEL BENEDITO DE FRANCA.

Intime-se.

CUIABÁ, 16 de fevereiro de 2025.

Juiz(a) de Direito”

A
parte apelante, insatisfeita interpôs o presente recurso, sustendo que o fornecimento do medicamento possui caráter contínuo e permanente, sendo indevida a extinção da obrigação pelo mero cumprimento inicial. Afirma que a decisão de primeiro grau esvaziou a tutela jurisdicional e criou insegurança jurídica, pois impede a continuidade do tratamento e eventual execução futura.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões, nas quais requer o desprovimento do recurso e, que o arbitramento dos honorários advocatícios seja com base em apreciação equitativa (ID. 302705411).

A parte apelada,
MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT
, intimado, apresentou contrarrazões, nas quais requer o improvimento do recurso de apelação interposto e, que o cumprimento da disponibilidade do medicamento pleiteado, caso acatado, seja direcionado ao Estado de Mato Grosso, diante de suas especialidades, complexidades e financiamento (ID. 307964364).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em seu parecer,
opina pelo
provimento do recurso de apelação, para assegurar a continuidade do tratamento medicamentoso prescrito ao paciente e retificar a sentença quanto à fixação da verba honorária, que deve ser arbitrada por apreciação equitativa
(ID. 309520881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia

Câmara:

Como relatado, refere-se a
“
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
assistindo aos interesses de
MANOEL BENEDITO DE FRANCA
,
contra a sentença constante do ID. 302705387, proferida pelo
Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Jorge Alexandre Martins Ferreira,

nos autos da “
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
” proposta pela parte apelante,
em face do

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT

e do
ESTADO DE MATO GROSSO,
em tramite na 4a Vara Especializa da Fazenda Pública da Comarca de
Cuiabá
, MT, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial
.

O direito à saúde é
garantia constitucional de natureza fundamental
(arts. 6o e 196 da Constituição Federal), impondo ao Estado, em todas as suas esferas federativas, o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação.

Conforme entendimento consolidado no
Tema 793 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE 855.178/SE)
, a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é
solidária entre União, Estados e Municípios
, cabendo ao magistrado
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
, com possibilidade de ressarcimento entre os entes federados.

No caso em análise, o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, que a parte apelante
MANOEL BENEDITO DE FRANCA, atualmente com 67 (sessenta e sete) anos de idade,
é portador de
Doença Pulmonar Intersticial Fibrosante (CID 10 J84.0)
,
de acordo com o relatório médico prescrito pela pneumologista Dra. Karla Moura de Carlos, inscrita no CRM-MT n.o 6178, inserido no ID. 302704916,
patologia de evolução crônica e irreversível, que acarreta severas limitações funcionais e alto risco de mortalidade.

O relatório médico juntado aos autos descreve que o tratamento com o medicamento
Nintedanibe 150 mg
,
fármaco antifibrótico de uso contínuo, é o único capaz de
retardar o declínio funcional e reduzir as exacerbações
, sendo, portanto, imprescindível à preservação da vida.

Nessas condições, é inequívoco que a obrigação imposta ao Estado possui
caráter continuativo
, não se exaurindo com a mera entrega inicial do medicamento. A interrupção do tratamento representaria violação direta ao
direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana
(art. 1o, III, da CF).

A despeito da natureza continuada da obrigação, é igualmente imperioso observar os
parâmetros técnicos e sanitários
que regem as ações de saúde.

O
Enunciado n.o 2 da VI Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça
estabelece que, nas medidas judiciais de prestação continuativa, é necessária a
renovação periódica da prescrição e do relatório médico
, com definição de metas terapêuticas e comprovação de adesão ao tratamento, sob pena de perda de eficácia da decisão.

Em atenção a esse enunciado e à boa prática administrativa,
condiciona-se o fornecimento do medicamento à apresentação, pelo paciente, de relatório médico atualizado a cada 6 (seis) meses
, contendo a justificativa clínica da manutenção do tratamento e a avaliação de sua efetividade.

Tal medida garante equilíbrio entre a efetividade da tutela jurisdicional e o controle técnico-sanitário das prestações de saúde, prevenindo abusos e preservando o princípio da razoabilidade administrativa.

A sentença de origem, ao considerar
integralmente cumprida
a obrigação e dispensar a fase de cumprimento, incorreu em erro material e de direito, porquanto
desconsiderou a natureza continuada da prestação de saúde
e inviabilizou a proteção integral ao paciente.

Assim, impõe-se a
anulação da sentença
, para restabelecer a obrigação de fornecimento contínuo do medicamento
Nintedanibe 150 mg
, sob as condições acima delineadas.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7o, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7o As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Dessa forma, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde, entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá em face das regras infraconstitucionais, que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior, que é a vida.

Por fim, em atenção ao enunciado n.o 60, da II
Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça: “
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente
, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
”. (grifei).

A propósito, tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema n.o 793:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (grifei).

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento, nos termos do artigo 196, c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.

Todavia, o tratamento indicado nesta demanda apresenta alto custo e, diante disso, concluo que, embora o
MUNICÍPIO DE
CUIABÁ
, MT,
seja responsável solidário pela prestação do serviço público de saúde, não é competente para custeá-lo de plano.

Registre-se, no entanto, que, acaso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento pelo Estado, caberá ao ente Municipal garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

No tocante à verba honorária, o
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.313
, firmou tese no sentido de que,
nas demandas de saúde pública
, os honorários devem ser fixados
por apreciação equitativa
, afastando-se o critério do proveito econômico previsto no art. 85, § 8o-A, do CPC.

A
ratio decidendi
do precedente repousa no reconhecimento de que o
valor econômico da causa não reflete o real conteúdo jurídico da demanda
, por se tratar de direito fundamental de valor inestimável, a saúde e a vida.

Nessa linha, considerando
a natureza da demanda, o trabalho desempenhado e o tempo despendido para a prática dos atos processuais, concluo ser adequado fixar os honorários por equidade no montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso sob exame
, para:

a)

ANULAR A SENTENÇA
, determinando o
fornecimento contínuo
do medicamento
Nintedanibe 150 mg
, enquanto perdurar a prescrição médica;

b)

Condicionar o fornecimento à
apresentação, a cada 6 (seis) meses
, de
relatório e prescrição médica atualizados
, conforme o
Enunciado n.o 2 da VI Jornada de Direito da Saúde do CNJ
;

c)

Fixar os honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, por apreciação equitativa, nos termos do
Tema 1.313 do STJ
e do art. 85, § 8o, do CPC;

d)

Ademais
, conforme Tema n.o 793, do STF c/c com o enunciado n.o 60, da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ,
direciono o cumprimento da obrigação, primeiramente, em face do ESTADO DE MATO GROSSO,
sem prejuízo da solidariedade do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, e da possibilidade de ressarcimento interinstitucional
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025